Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714826-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Atlas Holding Ltda ME contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF, de indeferimento da expedição de ofício ao INSS para a verificação de vínculo empregatício ou previdenciário da parte devedora ou a consulta por meio do sistema Prevjud, para a localização de bens aptos a saldar o débito (cumprimento de sentença n. 0709037-56.2019). Eis o teor da decisão ora revista: A parte A parte exequente roga pela expedição de ofício ao INSS, a considerar que o Juízo não mantém acesso ou convênio com específico sistema Prevjud, de modo a se verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário, cujo pleito subsequente, outrossim, seria o de requerer a penhora da remuneração do executado, até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor de expedição de ofício ao INSS, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Observo que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Logo, DETERMINO o retorno dos autos à suspensão para continuidade de fluência do prazo de suspensão de 1 (um) ano, id. 172618397, até 20/09/2024. I. A parte agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que “já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Infojud, Sefaz-DF e Eridf), todas infrutíferas, o que torna plenamente viável o deferimento do pedido formulado”. Invoca precedentes do TJDFT. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, “sendo deferido o pedido formulado referente à expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte Agravada ou a consulta às informações do Agravado por meio do sistema PREVJUD, na busca pela satisfação de seu crédito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) “da expedição de ofício ao INSS, a considerar que o Juízo não mantém acesso ou convênio com específico sistema Prevjud, de modo a se verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário, cujo pleito subsequente, outrossim, seria o de requerer a penhora da remuneração do executado, até o limite do valor da dívida”. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. O pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial. Em relação ao tema (possibilidade de constrição de verba salarial), as Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram no sentido de que, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1836961, Rel. Designado Des. Fernando Tavernard, Dje 08.04.2024; 8a Turma Cível, acórdão 1836984, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Dje 08.04.2024/ 5a Turma Cível, acórdão 1836258, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, DJe 08.04.2024. Desse modo, não subsistiria o específico fundamento da decisão revista ao indeferimento da expedição de ofício para localização de eventual vínculo empregatício do devedor, uma vez que a análise da penhorabilidade (ou não) de suposta verba, caso localizada, deverá ser realizada à luz circunstâncias do caso concreto e no momento processual próprio No que refere à razoabilidade do pedido de expedição de ofício à localização de ativos da parte devedora, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança, ajuizada em junho de 2019. A sentença foi prolatada em 10 de setembro de 2020 e a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25 de março de 2022. Desde então, foram realizadas as seguintes diligências à localização de bens da parte devedora: Sisbajud (inclusive na modalidade “teimosinha”, Renajud, mandado de penhora, Infojud, Eridf, expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Sniper. Não foram localizados ativos passíveis de constrição e aptos a saldar o débito. E a parte executada (citada por edital) não ofertou qualquer proposta para pagamento. Nesse panorama, conquanto seja ônus da parte exequente a indicação de bens da parte executada, não existe óbice à provocação do Poder Judiciário para obtenção de dados não acessíveis ao particular, uma vez esgotados os meios disponíveis para tanto, tudo à luz dos princípios da cooperação e da efetividade. E, nesse contexto, tendo em vista que o e. Juízo de origem, aparentemente, não estaria cadastrado no sistema Prevjud, mostra-se viável (e razoável) a expedição de ofício ao INSS, nos moldes requeridos. A matéria não é inédita nesta 2a Turma Cível do TJDFT, que já se manifestou no sentido de que [...] A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 5.1. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.3. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado [...] (TJDFT, 2a Turma Civel, acórdão 1774940, DJe 03.11.2023). Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MEDIDAS EFICAZES. DEFERIMENTO. 1. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, "o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED" (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged). 2. Mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofício ao INSS, bem como a consulta ao sistema CAGED com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor/executado, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual. 3. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento recente do STJ, é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, a fim de assegurar ao devedor e sua família a subsistência digna. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836188, 07476286920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação de tutela. Determinada a expedição de ofício ao INSS (ou a consulta ao sistema Prevjud), para a verificação de vínculo empregatício ou previdenciário da parte devedora. As ulteriores diligências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator